Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Receptação. Dolo. Provas. Atipicidade. Desclassificação para forma culposa. Conduta social. Pena-base.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante - o acusado estava na posse de bicicleta produto de crime, que, segundo afirmou, adquiriu de pessoa conhecida, sem exigir nota fiscal ou recibo de pagamento - configuram o dolo de receptar, sendo descabido o reconhecer a atipicidade da conduta ou desclassificar o crime de receptação para a modalidade culposa.
3 - A prova do erro de tipo – desconhecimento da procedência ilícita do bem – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).
4 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Apelação não provida.